Tribunal: TJES
Processo: 5002118-59.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002118-59.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHAEL ALVES COELHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002118-59.2024.8.08.0021

EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

EMBARGADO:
MICHAEL ALVES COELHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ART. 167 DO CTB. INFRAÇÃO RELACIONADA À SEGURANÇA VIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DETRAN/ES, com fundamento no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado do autor para declarar a nulidade do processo administrativo de cancelamento da Permissão para Dirigir (PPD), determinando a manutenção da CNH definitiva.

2. A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição interna no julgado, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido como “meramente administrativa” a infração prevista no art. 167 do CTB (não utilização de cinto de segurança), aplicando precedentes do STJ relativos a infrações de natureza documental, que não envolveriam risco à segurança do trânsito.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso concreto, não se verifica a alegada con tradição. O acórdão foi claro ao:

Reconhecer a nulidade do processo administrativo por ausência de comprovação válida da dupla notificação, com violação ao art. 282, §1º, do CTB e à Súmula 312 do STJ;

Assentar que, à luz da jurisprudência do STJ e do STF, deve-se conferir interpretação teleológica ao art. 148, §3º, do CTB, evitando-se impedir a expedição da CNH definitiva quando ausente risco concreto à segurança do trânsito;

Destacar que, no caso específico, houve ainda a emissão da CNH definitiva pela própria Administração, caracterizando preclusão administrativa e reforçando a incidência dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé.

5. A referência à natureza administrativa da infração não foi realizada de forma isolada ou abstrata, mas dentro do contexto de interpretação teleológica do sistema normativo, conforme consolidado na jurisprudência superior.

6. O cerne do julgamento não foi afirmar que o art. 167 do CTB é irrelevante sob a ótica da segurança viária, mas sim que, no contexto concreto, a aplicação automática da penalidade máxima ( cancelamento da PPD) revelou-se desproporcional, especialmente diante da irregularidade procedimental (ausência de dupla notificação válida); da inexistência de demonstração de risco concreto à coletividade; da posterior emissão da CNH definitiva pela própria Administração.

7. Não há, portanto, incompatibilidade lógica entre fundamentação e conclusão.

8. Inexistente qualquer vício integrativo, descabe a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

9. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por inexistir a contradição alegada, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

10. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)